Tribunal: TJBA
Processo: 8080137-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080137-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: F. B. B. e outros

Advogado(s)
:
LOSANGELA FERNANDES PASSOS DOS SANTOS, EDILENE DO SACRAMENTO SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA COM TRISSOMIA DO 21, TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO E TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO. ASTREINTES. BLOQUEIO DE VALORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de cumprimento de tutela provisória, majorou a multa diária para R$ 10.000,00, determinou o bloqueio imediato via SISBAJUD do valor de R$ 67.109,47 para custeio de tratamento e ordenou a expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de eventual crime de desobediência, em razão de reiterado descumprimento de ordem judicial de custeio integral de tratamento multidisciplinar de menor com Trissomia do 21, Transtorno Global do Desenvolvimento e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade.

II. Questão em discussão

1.

Cabimento do agravo de instrumento em face de decisão reiterativa de tutela provisória que impõe novas medidas coercitivas.

2.

Análise sobre o alegado cumprimento da tutela de urgência pela operadora e a imprescindibilidade da cobertura de Assistente Terapêutico (AT).

3.

Verificação da proporcionalidade das astreintes e legitimidade de medidas coercitivas, como o bloqueio de valores, para assegurar a efetividade da tutela.

4.

Caracterização de litigância de má-fé por parte da Agravante.

III. Razões de decidir

1.

O agravo de instrumento é cabível contra decisão que, ainda que em fase de cumprimento de tutela provisória, institui novas medidas coercitivas e gravames imediatos, afetando substancialmente a esfera jurídica das partes.

2.

A efetividade do direito fundamental à saúde e ao desenvolvimento do menor, especialmente em casos de transtornos neuroatípicos que demandam tratamento multidisciplinar intensivo, prevalece sobre formalismos contratuais ou interpretações restritivas de relatórios médicos. A atuação do Assistente Terapêutico (AT), mesmo que não explicitamente nomeada, pode se configurar como componente indispensável para a viabilização e eficácia do plano terapêutico, garantindo a generalização de habilidades e a continuidade do cuidado no ambiente natural do paciente, não podendo a operadora recusar a cobertura sob pretexto da ausência de rótulo específico.

3.

A alegação de cumprimento integral da obrigação de fazer pela operadora do plano de saúde, desacompanhada de prova documental robusta e confrontada por evidências de débito pendente junto à clínica prestadora e risco de interrupção do tratamento, não afasta a legitimidade e a proporcionalidade das medidas coercitivas adotadas pelo juízo de primeiro grau.

4.

As astreintes, ou multa diária, e o bloqueio de valores são instrumentos legais e legítimos, conforme o Código de Processo Civil, para compelir o cumprimento de obrigações de fazer e garantir a concretização de direitos fundamentais. A calibração dessas medidas deve visar à efetividade do tratamento, sem, contudo, desvirtuar seu caráter coercitivo para enriquecimento sem causa da parte beneficiada, admitindo-se a sua revisão periódica para adequação à efetivação do plano terapêutico.

5.

A conduta da parte que altera a verdade dos fatos, ao alegar cumprimento de uma obrigação que se demonstra não satisfeita, e utiliza o recurso com intuito manifestamente protelatório, obstaculizando a fruição de direito fundamental à saúde de menor, configura litigância de má-fé, em violação ao dever de lealdade processual.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8080137-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como Agravado,
FELIPPE BOMFIM BOAVENTURA E MARCOS ALEX SANTOS BOAVENTURA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora